Tribunal: TJDFT
Processo: 0707042-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. DÍVIDA. COMPROVADA. INSCRIÇÃO NO SERASA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. ART. 188, I, DO CC. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, as faturas juntadas pelo apelado evidenciam a existência de saldo devedor referente ao cartão de crédito adquirido pelo apelante e indicam que o apelante já se encontrava inadimplente quando solicitou o encerramento da sua conta corrente. Isso porque o termo de encerramento de conta corrente foi formulado em 6/9/2019, mas a fatura fechada em 29/7/2019 e as seguintes demonstram que as dívidas do cartão de crédito não eram pagas integralmente, ensejando a rolagem do saldo devedor para os meses seguintes.
2. As faturas apresentadas pela instituição financeira não foram impugnadas pelo apelante, que, por sua vez, não apresentou documentos que comprovem o pagamento do saldo devedor do cartão de crédito. Portanto, o banco, ora apelado, se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor, ora apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC.
3. Em consequência, não se vislumbra ato ilícito do banco ao inscrever o nome do apelante em cadastros de inadimplentes do SERASA, por se tratar de mero exercício regular do direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sendo afastada a eventual caracterização de negativação indevida e, por conseguinte, não há dano moral a ser reparado.
4. Recurso conhecido e desprovido.